Tribunal: CARF
Processo: 10166.901362/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901362/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.200 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
COMISSARIA AEREA BRASILIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL
Não comprovada a existência de créditos a favor do contribuinte, é de negar-se
a compensação pleiteada. A certeza e a liquidez destes são condições sine qua
non para a Fazenda autorizar a sua compensação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 09-40.609, da 1a Turma da
DRJ/JFA que deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade(MI), apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou, a compensação declarada
através de PER/DCOMP n° 10774.00053.210607.1.3.03-2473.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em resumo, que,
na DIPJ, o saldo negativo da CSLL apurado é de R$ 11.141,51 e que, portanto, existe o direito
creditório declarado.
A DRJ menciona que a ora recorrente errou, ao apresentar no PER/DCOMP,
indicando o crédito, no valor de R$ 11.141,51, a título de pagamentos, quando em sua DIPJ2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901362/2010-61
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.200 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901362/2010-61

demonstrou, na Linha 52, da Ficha 17, a título de CSLL Mensal Paga por Estimativa, o valor de
R$ 75.729,34 e na linha 48, a título de CSLL Retida, o valor de R$ 10.724,66. Como
consequência, o sistema não identificou o valor do crédito.
Entretanto, o julgador afirmou que:
Entretanto, no meu entendimento, esse erro formal no preenchimento do
PER/DCOMP não retira o direito da contribuinte de utilizar o saldo negativo de
CSLL, caso comprovadamente esteja apurado corretamente em sua DIPJ, uma vez que
pleiteou seu valor integral na declaração de compensação. No sistema SIEF -
Documentos de arrecadação - Pagos, constatei, conforme tela a seguir, que foram
quitados débitos de estimativa de CSLL, para os PA de janeiro a dezembro de 2005,
na monta de R$ 75.549,37:

A contribuinte juntou ainda um DARF do PA 31/03/2006, às fls. 17, que não
afeta a apuração do saldo negativo do ano-calendário 2005.
Adiante, apresenta um levantamento dos valores retidos (com base nas DIRF),
onde confirmou o valor de R$1.610,89 e que, na Ficha 50 de sua DIPJ/2006, informou retenções
no valor de R$ 10.724,66, sendo que para o CNPJ 00.394.411/0001-09 - Secretaria de
Administração da Presidência da República informou rendimentos tributáveis de R$ 973.300,68,
com CSLL retida de R$ 9.733,01 e não há registro dessa informação em DIRF, portanto,
somente com a apresentação do comprovante exigido pela legislação a retenção informada
poderia ser aceita.
Cientificada em 27/12/2018 (fl 40), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 25/01/2019 (fl 43).
Em seu recurso, em síntese, a recorrente afirma ter direito ao crédito pois houve
erro nas informações prestadas em DIRF, ou seja, erro este cometido das fontes pagadoras e
afirma que o acórdão passou ao largo da indispensável busca pelo princípio da verdade matéria.
Afirma que as retenções totalizaram R$829.854,67 e que deve ser reconhecido o
crédito (saldo negativo de R$11.141,51) e que os documentos carreados aos autos são capazes de
comprovar a sua existência.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.200 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901362/2010-61

Alega o princípio da verdade material e cita a doutrina e decisões deste CARF,
reafirma que o seu direito pode ser provado por outras evidências.
Pede que seja feita diligência e que seja acolhido e provido o seu Recurso
Voluntário (RV).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Tem-se que a controvérsia remanescente, consoante a decisão da DRJ, foi a
ausência de prova da retenção do valor de R$9.733,01, conforme transcrevo a seguir:
A contribuinte, na Ficha 50 de sua DIPJ/2006 - Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte, informou retenções de CSLL na monta de R$
10.724,66, sendo que para o CNPJ 00.394.411/0001-09 - Secretaria de Administração
da Presidência da República informou rendimentos tributáveis de R$ 973.300,68, com
CSLL retida de R$ 9.733,01 e não há registro dessa informação em DIRF, portanto,
somente com a apresentação do comprovante exigido pela legislação a retenção
informada poderia ser aceita. (grifei).
Ao contrário do que afirma a recorrente, a DRJ buscou a verdade material, veja
que a recorrente cometeu erros no preenchimento das obrigações acessórias, mas, que foram
relevados pelo julgador e ele afirma isso em sua decisão, ou seja, privilegiou o princípio da
verdade material.
Em relação as retenções, temos a Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Embora, a Súmula trate de IRRF, podemos entender que temos um primeiro
requisito, ou seja, que seja comprovada a retenção e o cômputo das receitas na base de cálculo.
Por outro lado, temos ainda a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mais uma vez, a súmula trata de IRRF, no entanto, entendo que o mesmo
raciocínio deva ser aplicado às retenções. No caso, embora fosse sabedora, já que alega o
princípio da verdade material, a recorrente não trouxe aos autos, ao contrário do que afirma,
qualquer comprovação efetiva de que as retenções foram, de fato, efetuadas.
A comprovação poderia ser efetivada mediante a apresentação de Notas Fiscais e,
até mesmo, de sua escrita contábil, consoante o que dispõe o art. 967 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo
RIR/1999:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.200 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.901362/2010-61

Art. 967 - A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso, à recorrente caberia a obrigação de apresentar as devidas provas, ainda
que em segunda instância, as quais, consoante sua própria afirmação e jurisprudência citada, são
usualmente aceitas por este CARF. Mas, assim não o fez.
Lembro aqui o que dispõe o artigo 373, do Código de Processo Civil - CPC (Lei
13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do
crédito são condições sine qua non para a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Quanto ao pedido de diligência, temos que o inciso IV, ao art. 16, do Decreto
70.235/72 assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Portanto, o pedido não pode ser considerado nesta fase.
Finalizando, baseado na ausência de provas, nego provimento ao presente recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital